Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702644-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA MEDEIROS TOMAZ AGRAVADO: MARCUS HENRIQUE TOMAZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, processo no 0760854-30.2022.8.07.0016,que declarou a inexistência de interesse processual para a formulação do pedido de gratuidade de justiça pela parte executada, tendo em vista a isenção legal das despesas processuais no primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais, anotando que o pedido poderia ser formulado em sede recursal. A agravante relata, em síntese, que foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao agravado, e que não houve fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento do processo. Acrescenta que, iniciado o cumprimento de sentença e, após o não pagamento voluntário da dívida, o agravado passou a acrescentar a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC nos cálculos de atualização juntados aos autos. Requer a aplicação do Enunciado 97, do FONAJE para afastar a incidência dos honorários e, subsidiariamente, pleiteia a suspensão da exigibilidade dessa verba em razão da gratuidade de justiça que postula. Liminarmente, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja imediatamente suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios mediante afastamento da cobrança até o julgamento final do recurso. Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Intimada a demonstrar o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade, a agravante acostou documentos (ID’s 77063145 a 77063153). É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, no que concerne, estritamente, à admissibilidade recursal, defiro a gratuidade de justiça à agravante, tendo em vista o teor dos documentos de ID ́s 77063145 a 77063153. Anote-se. O artigo 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição de deferir a pretensão recursal, em sede de antecipação da tutela, ou atribuir efeito suspensivo ao recurso. Por seu turno, o parágrafo único do artigo 995, do CPC dispõe que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Destaco, no entanto, que a incidência de honorários advocatícios após o escoamento do prazo para pagamento voluntário, no cumprimento de sentença perante os Juizados Especiais, é pacífica no âmbito das Turmas Recursais, especialmente após a Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT estabelecer que, na hipótese de discrepância entre as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça e os entendimentos consolidados nos enunciados do FONAJE, devem prevalecer as primeiras (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, Câmara de Uniformização, j. 27/05/2019). Não obstante, o mérito recursal remanesce sobre o pedido subsidiário de deferimento da gratuidade de justiça à agravante, com a suspensão da exigibilidade das verbas alcançadas pelo benefício. Creio, na hipótese, que não há possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal sem se permitir o contraditório à parte agravada, considerando os efeitos futuros de eventual deferimento da gratuidade de justiça. Lado outro, constato que a suspensão imediata da exigibilidade dos honorários advocatícios é prudente e necessária, pois a qualquer momento podem ser realizados atos expropriatórios contra a executada, potencialmente em excesso de execução, tendo em vista que seu pedido de gratuidade de justiça, formulado desde a contestação (ID 151867750, do processo de origem), jamais foi apreciado em razão da peculiaridade do microssistema, que somente prevê a responsabilidade pelas despesas processuais caso o eventual recorrente tenha seu Recurso Inominado totalmente improvido (art. 55, Lei 9.099/95). Desse modo, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, concluo que restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios calculados sobre o total do débito apurado pela parte exequente no processo de autos no 0760854-30.2022.8.07.0016, até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.